Tribunal: TJDFT
Processo: 0748520-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CONSÓRCIO. INCONFORMISMO. OMISSÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
2. Não há omissão se os argumentos utilizados pela parte para buscar a procedência da reclamação foram devidamente analisados.
3. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de erro material, omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.